Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-59.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-59.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: VANDA RAMOS DE ASSIS Advogado(s):CARLA FREITAS CAETANO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a negativação indevida do nome da autora, com base em perícia que atestou a falsidade da assinatura no contrato objeto do débito. II - A SERASA, na condição de mantenedora de banco de dados de inadimplentes, responde solidariamente por falha na prestação do serviço, com base no art. 14 do CDC, quando procede à negativação fundada em contrato inexistente ou fraudulento. III - O art. 43, § 2º, do CDC e a Súmula 404/STJ não afastam a responsabilização da SERASA em casos de inscrição indevida decorrente de fraude. IV - Embargos que visam à rediscussão do mérito devem ser rejeitados, por não se prestarem à correção de eventual inconformismo com o conteúdo da decisão. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000830-59.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante VIA VAREJO S/A e outros e como apelada VANDA RAMOS DE ASSIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.